Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-93.2018.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002364-93.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDER ALVES DA PAZ - CPF: 001.164.391-90 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA CONCESSIONARIA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE -

IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO -

RECURSO DA CONCESSIONARIA PARCIALMENTE PROVIDO -

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, afim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Não há falar em dano moral, se o vicio apresentado atinente à estética do produto, não suplantou o mero dissabor, a violar direito da personalidade do consumidor.

Recurso da concessionaria parcialmente provido. Recurso adesivo, desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0002364-93.2018.8.11.0013

movida por Eder Alves da Paz, condenou as rés -
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
-, de forma solidaria
, na obrigação de fazer consistente em substituir o veículo Fiat Toro Freedom AT9 D ano/modelo 2017/2018, cor Branca, placa QCP-7280, Renavam 01138391562, por outro da mesma marca e modelo, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo ao autor, a restituição e transferência do bem às rés, livre de ônus
.

Ao final,
condenou o autor
a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos das rés, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, e as rés, solidariamente, a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do autor, no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o pedido julgado procedente, “ex vi” do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Não concordando com o decreto sentencial, recorrem as requeridas. A apelante FCA Fiat Chrysler Ltda. – insurge-se, sustentando a inexistência de prejuízo a ser reparado porque todos os defeitos apresentados foram reparados. Diz, ainda, que os inconvenientes apontados pelo consumidor não obstaram a utilização do veiculo, e por isso não procede a substituição do automóvel. Pede, assim, pela reforma da sentença. (Id 105900460)

Por outro lado, a Domani Distribuidora de Veículos, nas razões recursais, alega a inexistência de defeito mecânico no veículo, que esta apto para funcionamento e que não cabe a substituição do bem em razão de inconveniente meramente estético, quando é possível de conserto do produto e diz que o reembolso da quantia paga pelo veiculo zero implicaria em enriquecimento sem causa, em razão da sua desvalorização decorrente do uso. (Id n. 105900467)

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 105900471, pelo não conhecimento do recurso por violação ao principio da dialeticidade. No mérito, alega que o defeito não foi corrigido no prazo legal, o que lhe assegura a substituição do veiculo por outro em perfeitas condições de uso.

Em seguida, interpõe apelo adesivo, no qual, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao dano moral, e consequente exclusão da condenação pelo ônus sucumbencial ou a sua adequação.

Contrarrazões ao apelo adesivo, no Id n.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos moral e material

proposta por Eder Alves da Paz,

objetivando a condenação dos requeridos –
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.,
ao ressarcimento dos prejuízos experimentados,

decorrentes de vicio do produto.

Narrou a parte autora que em 15.12.17, adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Fiat Toro Freedom AT9 D, 2017/2018, que durante a realização de vistoria para entrega do automóvel foi constatado defeito no para-brisas, ocasião em que foi solicitado por prepostos da concessionaria a permanência do bem para resolução da situação, cujo defeito não foi solucionado, após vários agendamentos e tentativas de reparos.

Alega que em razão da ausência de solução do problema, pugnou pela substituição do bem por outro da mesma espécie e condenação das demandadas ao ressarcimento dos danos material e moral.

O magistrado
a quo
, vislumbrando a existência de vício do produto, julgou parcialmente procedente os pedidos, e condenou as requeridas, de forma solidária, a substituição do veiculo defeituoso, por outro da mesma marca e modelo, determinando, outrossim, ao autor, a restituição e transferência às rés, do automóvel avariado, livre de ônus.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

Em
preliminar
contrarrecursal a parte autora sustenta a violação ao principio da dialeticidade.

Diz que a peça recursal das apelantes não passa de mera repetição da tese inicial.

Malgrado a insurgência, basta
uma simples leitura das razões recursais para constatar que a concessionaria apelante
dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, questionando pontualmente a inexistência de danos materiais por carecer de defeito no veiculo, em razão da solução do problema, ainda que tenha se valido dos argumentos lançados na peça defensiva, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão prévia, no mérito, ambas as recorrentes sustentam a inexistência de defeito no veículo, e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade pela reparação dos danos alegados e/ou substituição do bem. Acresce, ainda, a concessionária Domani,
que o reembolso da quantia paga pelo veículo zero implicaria em enriquecimento sem causa, em razão da sua desvalorização decorrente do uso, impondo no caso a restituição da quantia de acordo com a Tabela FIPE.

Por sua vez, autor, no apelo adesivo, requer o ressarcimento dos danos morais.

Assim é que a questão posta se cinge na obrigação das requeridas em ressarcir os prejuízos sofridos pelo autor, ante a venda de produto que alega defeituoso.

A recorrente FCA, se limita a afirmar a ausência de responsabilidade porque o vício foi sanado, e por isso o autor não tem direito à substituição do automóvel ou devolução da quantia paga.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, as requeridas deveriam ter comprovado de forma cabal que o autor foi o responsável pelo dano ocasionado no veículo ou que o defeito é decorrente de desgaste natural, o que não foi demonstrado, vez que o conjunto fático probatório é farto em atestar que o veiculo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou problemas no para-brisas antes mesmo de deixar

a concessionária, quando da realização de vistoria para entrega do bem ao consumidor.

A sucessão dos fatos aponta que o veiculo zero quilômetro Fiat Toro Freedom AT9 D, 2017/2018, adquirido pela parte autora em 15.12.17, apresentou defeito no para-brisa, que foi identificado pela própria concessionaria quando da entrega do automóvel ao consumidor, sendo na mesma data encaminhado pela primeira vez para assistência técnica, para reparo, onde permaneceu até 19.12.17.

Não solucionado o problema, foi reagendando nova data para retorno a concessionária, dessa vez, 13.01.18, e retornando na data designada, mais uma vez o autor recebeu a informação que seu veículo não havia sido reparado, sendo agendada nova data - 21.02.18-, novamente sem solução.

Em seguida, nos dias 05 e 06 de março de 2018, o serviço foi realizado na sede da concessionaria na cidade de Várzea Grande. Dessa vez, o autor ainda apontou nova avaria em componente distinto.

Diante desse cenário, o autor postulou pela substituição do bem ou restituição da quantia paga.

A pericia judicia realizada pelo
expert
judicial foi conclusiva pela existência de defeito, especificamente,
no acabamento da moldura da coluna do para-brisa

do veículo, cujo componente apresenta desencaixe. Pontuou-se, também, que o vicio é de fabricação. Confira excerto do laudo pericial
, in litteris:

“
Através da inspeção técnica foi possível identificar inconsistência na coluna dianteira lado direito, sendo:
Ø
Desencaixe do acabamento interno da Coluna Parabrisa. No lado direito, foi possível constatar através da ferramenta paquímetro a inconsistência, podendo verificar que a ferramenta se encaixou no afastamento entre o revestimento e o vidro dianteiro.

[...]

As falhas no acabamento podem estar relacionadas:
Ø
Material com deformação;
Ø
Coluna apresentando alguma deformação, e desta forma não havendo o encaixe o revestimento; O material que realiza a vedação não é resistente ao revestimento;
Ø
Componentes que auxiliam na vedação e revestimento estão com alguma inconsistência;
Ø
Desalinhamento;

[..]

IV.
Tem-se que a inconsistência no acabamento da moldura da coluna do para-brisa do veículo apresentou quando ainda estava com baixa quilometragem, podendo constatar que mesmo após a realização de reparo e substituição do componente, o componente ainda apresenta o desencaixe
;

[...]

Se os vícios identificados são de fabricação? RESPOSTA 3 – Sim, visto que a inconsistência ocorreu quando o veículo apresentava baixa quilometragem e mesmo sendo realizada reparos pela oficina autorizada o problema persiste.
[...]

negritei
”

(
Id 105886736– Pág. 117/144).

Não resta dúvida da existência de vicio do produto, vez que os sucessivos retornos à oficina autorizada da concessionaria demonstram que o defeito apresentado pelo veículo zero km, mesmo antes de sair da concessionaria, não fora solucionado, em que pese as varias tentativas das rés em sanar o defeito, estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente na fabricação do produto.

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria e do fabricante pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Ressalta-se por oportuno, que o consumidor cumpriu com as manutenções periódicas junto à oficina autorizada, como destacado pelo
expert
, e que não foram encontrados sinais de irregularidades pelo uso do veículo.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições ou pelo ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada, acrescidas dos danos materiais, na forma do §1º do art. 18, I e II do CDC, e os danos morais decorrentes.

À evidência, os danos materiais são devidos, na medida em que como bem pontuou o togado
a quo
“
Uma vez averiguado o defeito de fabricação e o reparo inadequado pelas rés, não há dúvidas de que a “falha estética" mencionada pelo perito judicial (“vide” quesito 5 de id. 44587081 – Pág. 138) acarretará na diminuição do valor do bem, motivo pelo qual o consumidor faz “jus” ao direito de substituição, nos termos do artigo 18, §1º, inciso I, do CDC
”.

Assim sendo, o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vicio de qualidade, o apelado continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do
quantum
deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -,

observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, afim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Nesse sentido.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL -
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO –
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado
. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (
RAC n.

0028026-77.2015.8.11.0041, Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 05.05.21 - negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE MERECEM ACLARAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO MAIS FABRICADO – NÃO POSSIBILIDADE DE DAÇÃO DE VEÍCULO 2012/2013 COM APENAS 01 (UM) ANO DE USO PARA A CONSUMIDORA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DO PRIMEIRO DEFEITO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – OMISSÃO – JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Certamente que, em 2020, não seria possível à requerida entregar um Fiesta 2012/2013 com 01 (um) ano de uso à consumidora, a considerar que o primeiro defeito se originou em 2014, de modo que a conversão em perdas e danos, com utilização da tabela FIPE do ano do primeiro defeito é o melhor caminho para a justa indenização pelo dano material sofrido pelos defeitos no veículo.

2- Havendo condenação em dano moral, devem os honorários incidirem sobre ela, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3- Em relação contratual, havendo dano moral, os juros devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento”
.( RAC n.

0003274-85.2016.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.05.20 - negritei)

Nesse diapasão, a sentença merece parcial reparo para o fim de determinar que no caso da impossibilidade de substituição do veículo, a conversão em perdas e danos, deve corresponder o
valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado.

No que pertine ao dano moral, considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo de propriedade do apelado, que não envolvem item de segurança, mas estético, apesar dos os contratempos vivenciados com as idas e vindas para reparos sem solução, não se mostram capazes de gerar dano moral, por não ofender os seus direitos da personalidade, qualificando, via de regra, como mero dissabor, de modo que incabível o dano moral, como bem sopesado pelo togado
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Domani Distribuidora de Veículos.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022